Tribunal: STF
Processo: ARE 1549335
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região — TRF4, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na natureza infraconstitucional da controvérsia, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (doc. 281).  



    Aduz o recorrente que houve ofensa direta à Constituição Federal, pois:



    nos moldes do artigo 23, inciso III, da Constituição Federal de 1988, bem como, nos termos da Lei 3.924/1961, as obrigações do IPHAN, na medida em que tem a atribuição institucional de proteção ao patrimônio cultural acautelado em âmbito federal, é de guarda e proteção dos monumentos arqueológicos, conforme determina o artigo 1º da Lei (doc. 294, p. 3 — grifos no original).



    Afirma, também, que:



    o v. acórdão não observa a notória limitação dos recursos públicos e a consequente reserva do possível, consistindo em afronta aos arts. 2º e 167, incisos I e II, ambos da CF, haja vista que a entidade autárquica atua de acordo com Plano de Ações que busca, dentro da viabilidade orçamentária, a realização de atos prioritários, identificados de acordo com critérios de avaliação e priorização (doc. 294, p. 3). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Vice-Presidente do TRF4, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei n. 6.938/1981 e Decreto n. 9.238/2017), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso (doc. 281).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator